Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-75.2017.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000003-75.2017.8.05.0204

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UIBAI e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BEZERRA MACHADO PIRES

APELADO: MAURICIO DANTAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
EDINALDO ALECRIM MACHADO

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação. Servidor público municipal. Agente de endemias. Piso salarial nacional. Lei Federal nº 12.994/2014. Adicional de insalubridade. Necessidade de lei municipal específica posterior.

A questão em discussão consiste em saber se a Lei Federal nº 12.994/2014, que estabeleceu o piso salarial nacional para agentes de endemias, tem aplicação imediata independentemente de regulamentação municipal específica, e se o adicional de insalubridade pode ser exigido antes da Lei Federal nº 13.342/2016.

A Lei Federal nº 12.994/2014 estabeleceu piso salarial nacional de aplicação imediata para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, não dependendo de regulamentação municipal posterior.

O adicional de insalubridade para agentes de endemias foi instituído apenas pela Lei Federal nº 13.342/2016, que acrescentou o §3º ao artigo 9-A da Lei nº 11.350/2006, não existindo direito anterior a esta data.

A sentença contém erro material ao estender o pagamento de adicional de insalubridade até a data da sentença quando o pedido inicial limitava-se até a data do protocolo da demanda.

Apelação parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000003-75.2017.8.05.0204; Recorrente: MUNICÍPIO DE UIBAÍ; Recorrido: MAURICIO DANTAS RIBEIRO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .